Tribunal: TJDFT
Processo: 0736147-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito é presumido (in re ipsa), conforme a Jurisprudência pacífica do Nosso Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. O arbitramento do quantum indenizatório deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante.

3. Apelação conhecida e não provida.